Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0700039-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wander Gualberto Fontenele Agravado: João Roberto Velozo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wander Gualberto Fontenele contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0705125-80.2021.8.07.0007. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 54743214), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator